Tribunal: TJMT
Processo: 0007071-85.2012.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007071-85.2012.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELANTE), KASSIM SCHNEIDER RASLAN - CPF: 266.531.908-03 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), OVIDIO MENDES BARBOSA - CPF: 331.058.801-78 (APELANTE), MIRYAN ROCHA DE CARVALHO BARBOSA - CPF: 330.424.541-34 (APELANTE), MARTHA ROCHA CARVALHO FELIPE - CPF: 912.288.241-34 (APELANTE), MAICON RODRIGO FOGLIATTO - CPF: 986.188.491-20 (APELANTE), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), FELIPE PELEGRINI - CPF: 025.776.631-61 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), MAICON RODRIGO FOGLIATTO - CPF: 986.188.491-20 (APELADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), FELIPE PELEGRINI - CPF: 025.776.631-61 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELADO), KASSIM SCHNEIDER RASLAN - CPF: 266.531.908-03 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), OVIDIO MENDES BARBOSA - CPF: 331.058.801-78 (APELADO), MIRYAN ROCHA DE CARVALHO BARBOSA - CPF: 330.424.541-34 (APELADO), MARTHA ROCHA CARVALHO FELIPE - CPF: 912.288.241-34 (APELADO), GIOVANNI CAMARA DE MORAIS - CPF: 034.176.966-58 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), OVIDIO MENDES BARBOSA - CPF: 331.058.801-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRYAN ROCHA DE CARVALHO BARBOSA - CPF: 330.424.541-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTHA ROCHA CARVALHO FELIPE - CPF: 912.288.241-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDOS A 1a. E O 2o. VOGAL, PROVERAM O RECURSO DE MAICON RODRIGO FOGLIATTO E DESPROVERAM O APELO DO BANCO DA AMAZÔNIA S/A, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. TOMARAM PARTE NO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 1a. VOGAL; DES. SEBATIÃO DE MORAES FILHO - 2a. VOGAL; DES. JOAO FERREIRA FILHO (CONV.) - 3o. VOGAL E DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 4o. VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL –
EXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA ENTRE O EMBARGANTE E O EXECUTADO EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DE REGISTRO – SÚMULA 84 DO STJ – BOA-FÉ DEMONSTRADA – FRAUDE NÃO CONFIGURADA –
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO
– ÔNUS SUCUMBENCIAL – EMBARGADO QUE RESISTIU À PRETENSÃO INICIAL, MESMO TOMANDO CONHECIMENTO DA EXISTÊNICA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA EM DATA ANTERIOR À CONSTRIÇÃO JUDICIAL – SÚMULA 303 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DO EMBARGANTE PROVIDO
.

Como é cediço, é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro (verbete sumular 84 do STJ).

Na hipótese, ficou demonstrado que o bem foi adquirido muito antes do ajuizamento da ação principal, inexistindo quaisquer elementos que indiquem má-fé do terceiro adquirente, ou seja, ao tempo da ação de execução o bem imóvel já não integrava o patrimônio dos Executados, devendo ser mantida a sentença que determinou o levantamento da constrição.

No que tange ao ônus sucumbencial, consoante jurisprudência do STJ, inobstante o Embargante não tenha providenciado o registro no cartório, Banco embargado arcará com a verba honorária, na medida em que, ao impugnar as pretensões deduzidas na inicial, atrai para si a aplicação do princípio da sucumbência ao ser vencido na demanda.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
N.o 0007071-85.2012.8.11.0055

São 02 (dois) Recursos de Apelação, sendo um interposto pelo
Banco da Amazônia S.A.
e o outro por
Maicon Rodrigo Fogliatto
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5.a Vara da Comarca de Tangará da Serra, que julgou procedente o pedido formulado nos Embargos de Terceiros e manteve a parte embargante na posse do imóvel litigioso, excluída a constrição judicial que recaiu sobre ele.

Ao final, condenou a parte embargante ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformado, o
Banco da Amazônia S.A.
pugna pela reforma da sentença, ao argumento de que não houve o registro do negócio jurídico, não podendo atribuir ao Embargado a responsabilidade pela desídia do Embargante em levar a registro a relação negocial celebrada.

Sustenta que “
não é suficiente a celebração de uma promessa de compra e venda, nem mesmo a outorga da escritura definitiva de compra e venda para que o adquirente do bem imóvel seja considerado o seu proprietário
”.

Afirma que se for mantida a sentença, o Apelado irá se beneficiar indevidamente, pois não observou o requisito essencial para aquisição da propriedade, qual seja: o registro no assento imobiliário.

Aduz, ainda, que há indícios de simulação do negócio jurídico dada a desproporcionalidade dos valores pagos pelo bem (R$ 19.503,00) e o valor da avaliação (R$ 1.445.500,00) nos autos da Execução e a ausência de comprovação com outros documentos o aperfeiçoamento da compra do imóvel.

Por fim, aduz que o Apelado não demonstrou o requisito da boa-fé, eis que tinha ciência da situação de insolvência dos embargados, sendo, portanto, ineficaz perante o Banco da Amazônia esse contrato, o que também implica improcedência dos pedidos autorais.

Por sua vez,
Maicon Rodrigo Fogliatto
pugna pela inversão do ônus sucumbencial, eis que o Banco embargado apresentou resistência à pretensão, de modo que a causalidade não mais se sustenta, e a parte vencida é que se torna responsável por tal ônus.

Contrarrazões apresentadas no ID 98485976 – págs. 74/84 e 103/112.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Maicon Rodrigo Fogliatto
opôs Embargos de Terceiro em face do
Banco da Amazônia S/A,
objetivando a manutenção da posse e propriedade do imóvel denominado “Fazenda Cerradão” consistente em um lote de terras com área de 413,3709 hectares, localizado da Gleba Buriti, no município de Sapezal/MT, matriculado sob o no 647, no CRI de Sapezal/MT.

Sustenta, em sua inicial, que adquiriu o imóvel em 08/10/2009, por meio de escritura pública de compra e venda, pelo valor de R$ 19.503,00 (dezenove mil, quinhentos e três reais).

Afirmou que em razão de não promover o registro da compra e venda na matrícula do imóvel, o bem foi penhorado nos autos da Execução apensa.

Diante desse contexto fático, pugnou pelo reconhecimento da irregularidade da constrição, o consequente levantamento da penhora e a condenação dos Embargados nas despesas processuais e honorários de sucumbência.

O Banco Apelante apresentou impugnação aos embargos em que sustentou a ausência de registro ou averbação na matrícula do imóvel adquirido pelo Embargante, bem como que há indícios de simulação do negócio jurídico, dada a disparidade do valor pago pelo bem e a avaliação que consta nos autos da Execução, e também aduz ausência de comprovação com outros documentos do aperfeiçoamento da compra do imóvel.

O Juiz singular acolheu o pedido formulado na peça de ingresso, manteve o Embargante na posse do imóvel e excluiu a constrição judicial que recaiu sobre o bem.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação Cível.

Do recurso do Banco Amazônia S/A:

O
Banco da Amazônia S.A.
pugna pela reforma da sentença, ao argumento de que não houve o registro do negócio jurídico, não podendo atribuir ao Embargado a responsabilidade pela desídia do Embargante em levar a registro a relação negocial celebrada com os devedores.

Sustenta que “
não é suficiente a celebração de uma promessa de compra e venda, nem mesmo a outorga da escritura definitiva de compra e venda para que o adquirente do bem imóvel seja considerado o seu proprietário
”.

Em que pese às alegações do Apelante, o Julgador de primeiro grau agiu com o costumeiro acerto.

A Ação de Execução ajuizada pelo Banco Apelante em face dos executados Martha Rocha de Carvalho Felipe, Miryan Rocha Carvalho Barbosa e Ovidio Mendes Barbosa (n.o 6052-15.2010.811.0055) foi distribuída em 16/09/2010.

Por sua vez,
a Escritura Pública de Venda e Compra registrada no Cartório do Registro Civil de Tangará da Serra, foi lavrada em 08.10.2009, na qual
Ovidio Mendes Barbosa
e sua mulher
Miryan Rocha Carvalho Barbosa
venderam o imóvel objeto da lide para o Embargante Maicon Rodrigo Fogliatto.

De fato, apesar de haver escritura pública de compra e venda, não houve a transferência/escrituração do imóvel para o Comprador/Apelado;
no entanto, o verbete sumular n.o 84 do STJ prevê que: “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro
”.

Ou seja, ao contrário do sustentado pelo Apelado, é plenamente possível a oposição de embargos de terceiros pelo Apelado, principalmente, porque há no caso dos autos, registro do documento (ID 98485974 - pag. 23/26).

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

Apelação cível - Embargos de terceiros – Indisponibilidade de imóvel em ação civil pública ajuizada em 11.01.2007 – Compromisso de compra e venda registrado em cartório datado de 23.05.1994 – Inexistência de escritura registrada em nome dos adquirentes – Irrelevância – Inteligência da Súmula 84 do STJ - "É admissível a oposição de embargos de terceiros fundada em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro" – Comprovada a posse legítima do imóvel pelos Embargantes – Sentença de improcedência reformada - Recurso provido. (TJSP. Apelação Cível 1001005-39.2019.8.26.0466, Relator: Marrey Uint, Data de Julgamento: 19/04/2021, 3a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/04/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - ALIENAÇÃO DO BEM ANTES DA INSCRIÇÃO DO CRÉDITO EM DÍVIDA ATIVA - FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO VERIFICADA - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA - COMPROVAÇÃO DA POSSE SOBRE O IMÓVEL PENHORADO NA EXECUÇÃO FISCAL - LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. - Em sede de Embargos de Terceiros, a escritura pública de compra e venda é suficiente para demonstrar a posse sobre o bem imóvel objeto de penhora realizada nos autos da execução fiscal - "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro". Dicção da Súmula 84/STJ - "Consectariamente, a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa." (REsp 1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010) - Realizada a alienação do bem imóvel antes da inscrição do crédito em dívida ativa, não há falar em fraude a execução. (TJMG. Apelação Cível 10624150007885002. Rel. Des. Dárcio Lopardi Mendes. 4.a Câmara Cível. Julgado em 14/05/2021).

Vale destacar que a escritura pública de compra e venda foi lavrada muito antes do ajuizamento da ação principal, não configurando hipótese de fraude à execução, conforme estabelece o art. 792 do CPC:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração , tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.

§ 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.

§ 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.

§ 3o Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar.

§ 4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ademais, a corroborar a tese do Terceiro embargante e, em contrapartida, fragilizar a pretensão do ora Apelante,
foram juntados comprovantes atinentes à declaração e recolhimento de ITR desde o ano de 2011
.

Nesse cenário, concluo que todos os elementos se somam para amparar a presunção de boa-fé do terceiro adquirente, não havendo provas capazes de infirmar tal presunção, sobretudo pelo fato de o bem ter sido alienado muito antes do ajuizamento da ação executiva.

Ademais, inobstante as alegações constantes da impugnação aos embargos de terceiro, no sentido de que a venda seria um ato simulado, citadas alegações somente poderiam ser enfrentadas e acolhidas em ação de anulação de ato jurídico ou pauliana, a qual terá como partes a embargante e a executada, no polo passivo, e o exequente, ora Apelante, no polo ativo.

Somente lá é a ação adequada a essa discussão, e não nestes Embargos de Terceiros, onde não se tem a presença da executada, que poderia exercer o contraditório no tocante à invalidade do negócio jurídico.

Além do que, como bem consignado pelo juiz
a quo
, “
ainda que após a instrução do feito se apurasse que o preço da compra e venda da qual decorre a pretensão do embargante fosse superior ao apresentado na escritura publica, ainda assim este faria jus à proteção possessória destinada ao adquirente, visto que subsistiria como válida e eficaz a compra do imóvel pelo terceiro embargante
”.

Portanto, considerando-se que ficou demonstrado que o Apelado é terceiro frente à ação da qual decorreu a constrição impugnada e que exerce a posse e propriedade sobre tal imóvel em razão de compra e venda realizada em 2009, cuja eficácia e validade permanecem hígidas, deve ser mantida a sentença que excluiu a constrição judicial que recaiu sobre o imóvel em discussão e manteve o Embargante na posse deste.

Do recurso de Maicon Rodrigo Fogliatto

O Recorrente pugna pela inversão do ônus sucumbencial, eis que o Banco embargado apresentou resistência ao direito alegado, de modo que a causalidade não mais se sustenta, e a parte vencida é que se torna responsável por tal ônus.

A tese merece ser acolhida.

Observa-se que foi reconhecido, na sentença, que a compra e venda do imóvel ocorreu antes da penhora, e como não ficou comprovada a fraude à execução ou o suposto conluio, foi determinado o levantamento da penhora, reconhecendo o direito do Embargante sobre o bem.

Desta forma, inexiste dúvidas de que a ausência do registro da Escritura Pública de compra e venda do imóvel ao Apelante na matrícula do imóvel foi o motivo determinante para que fosse ele penhorado.

A princípio, a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais seria do Apelante, nos termos do verbete sumular n.o 303 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

Contudo, o Banco Apelado, ao ser citado nos embargos de terceiro, momento em que tomou conhecimento dos fatos narrados pelo Apelante, ao invés de reconhecer que a penhora foi equivocada, defendeu a sua higidez, postulando pela improcedência do pedido inicial.

Em outras palavras, resistiu à pretensão do Recorrente, hipótese em que, vencido, deve arcar com os ônus sucumbenciais.

Faz-se essa afirmação porque é pressuposto para a incidência do enunciado do verbete sumular n.o 303 do Superior Tribunal de Justiça que o embargado, tomando conhecimento dos fatos postos na petição dos embargos, concorde com o levantamento da penhora, vale dizer, não resista à pretensão inicial.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa da transcrição das seguintes ementas de julgamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO IMÓVEL PENHORADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DO EMBARGADO. IMPUGNAÇÃO DA PRETENSÃO DA EMBARGANTE. SÚMULA 303/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, não obstante a embargante não tenha providenciado o registro do formal de partilha do imóvel penhorado, o embargado arcará com a verba honorária, na medida em que, ao impugnar as pretensões deduzidas na inicial, atrai para si a aplicação do princípio da sucumbência ao ser vencido na demanda. 2. Inaplicabilidade da Súmula 303/STJ ("Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no REsp 566.668/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 22/10/2013).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO. RESISTÊNCIA AOS EMBARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SÚMULA 303/STJ. 1. É certo que esta Corte, analisando a sucumbência à luz do princípio da causalidade, pacificou entendimento no sentido de que nos embargos de terceiro, os honorários sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à penhora indevida. Assim, constatada a desídia do promitente comprador em fazer o registro da promessa no Cartório de Imóveis, este deve ser condenado a arcar com os honorários de sucumbência nos embargos de terceiro. É nesse sentido a redação da Súmula 303/STJ, verbis: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios." 2.
Entretanto, afasta-se a aplicação da referida súmula quando o embargado (exeqüente) opõe resistência às pretensões do terceiro embargante, desafiando o próprio mérito dos embargos. Precedentes: REsp n.o 777.393/DF, Corte Especial, Rel. Min Carlos Alberto Menezes Direito, DJU de 12.06.2006; REsp n.o 935.289/RS, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, DJU de 30.08.2007; AgRg no AG n.o 807.569/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 23.04.2007; e REsp 627.168/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU de 19.03.2007; REsp 805.415/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 12/05/2008; AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 960.848/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 25/08/2009. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ. AgRg no REsp 1282370/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 06/03/2012).

Assim, tendo o Banco apelado resistido à pretensão inicial e, ao lado disso, tendo sido vencido – a tese jurídica que levantou não foi acolhida –, deve ele (Banco), e não o Apelante, arcar com os ônus da sucumbência, nos termos da norma contida no artigo 82, § 2.o, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NA CAUSA INFERIOR A CEM (100) SALÁRIOS-MINIMOS (ART. 496, INC. I, § 3o, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA ENTRE O EXECUTADO E TERCEIRA PESSOA EM DATA ANTERIOR À INSCRIÇÃO DO CRÉDITO EM DÍVIDA ATIVA E À PROPOSITURA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ESCRITURA PÚBLICA AVERBADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL SOMENTE APÓS A PENHORA REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO QUE IMPUGNA APENAS OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGANTE CONDENADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REGISTRO ESCRITURA DE COMPRA E VENDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGADO QUE RESISTIU À PRETENSÃO INICIAL, MESMO TOMANDO CONHECIMENTO DA EXISTÊNICA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA EM DATA ANTERIOR À CONSTRIÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 303 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES STJ. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO E RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJPR – Apelação Cível n.o 0032406-02.2019.8.16.0030. Rel.: DESEMBARGADOR EDUARDO CASAGRANDE SARRAO. Julgado em 29.03.2021).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. EXISTÊNCIA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA ENTRE O EXECUTADO E TERCEIRA PESSOA EM DATA ANTERIOR A PENHORA. RECURSO QUE IMPUGNA APENAS OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGANTE CONDENADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGADO QUE RESISTIU À PRETENSÃO INICIAL, MESMO TOMANDO CONHECIMENTO DA EXISTÊNICA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA EM DATA ANTERIOR À CONSTRIÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 303 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR – Apelação Cível 00077486720208160194. Rel. Des. Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes. 4.a Câmara Cível. Julgado em 26/07/2021).

Assim, não restam dúvidas, portanto, de que o Banco apelado é quem deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Com essas considerações
, nego provimento
ao Apelo do Banco da Amazônia S.A. e,
provejo
o recurso de Maicon Rodrigo Fogliatto para inverter o ônus sucumbencial, devendo a Instituição Financeira arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais majoro para 15% (quinze por cento) do valor da causa, já incluídos os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Senhor Presidente,

Peço
venia
à eminente relatora, porque aplico ao caso o mesmo princípio aplicado ao processo julgado anteriormente. Uma vez que a escritura pública não estava averbada à margem da matrícula, não tinha como o banco credor ter conhecimento ou dar causa a uma constrição indevida.

Assim, se o terceiro embargante não pode ser responsabilizado pelos ônus sucumbenciais, porque não deu causa à constrição, apesar de não ter sido diligente e não ter efetuado o registro da escritura à margem da matrícula, por outro lado, o banco também não tinha conhecimento da escritura pública, uma vez que esta não estava registrada à margem da matrícula. Foi esse o princípio que utilizamos minutos atrás, em que isentamos ambas as partes do pagamento dos ônus sucumbenciais e dos honorários advocatícios.

Peço
venia
à eminente relatora, para ser coerente com o voto que proferi em julgamento anterior, para entender que nenhuma das partes deu causa à constrição, portanto, não há como nenhuma delas suportar os ônus de sucumbência.

É como voto.-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Desembargadora Marilsen,

Neste caso, houve pretensão resistida, por isso apliquei a sucumbência.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021:

A RELATORA PROVEU O RECURSO DE MAICON RODRIGO FOGLIATO E DESPROVEU O APELO DO BANCO, SENDO ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL. A 1o VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO DIVERGIU QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA APLICA-SE O ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 06 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JONAS COELHO DA SILVA OAB 5706/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL – CONVOCADO)

Acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL – CONVOCADO)

Acompanho o voto da relatora.

EM 06 DE ABRIL DE 2022:

POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO DE MAICON RODRIGO FOGLIATO E DESPROVEU O APELO DO BANCO DA AMAZONIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022